Tribunal: TJDFT
Processo: 0741105-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL contra ato atribuído à VICE-GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL consistente na edição e publicação do Decreto Distrital n.o 44.098, de 30 de agosto de 2023, que fixou novos valores de contribuição mensal para os beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF-SAÚDE-DF) gerido pelo INAS-DF. Alega a parte impetrante, em síntese, que o Decreto Distrital n.o 44.098, de 30 de agosto de 2023, que fixou novos valores de contribuição mensal do Plano de Saúde de Assistência Suplementar é ilegal por descumprir as determinações legais estampadas no artigo 21, §§1o e 2o, da Lei Distrital n.o 3.831/06, e no artigo 26, §§2o e 3o, do Decreto Distrital n.o 27.231/06, que preveem a obrigatoriedade de deliberação/iniciativa prévia do Conselho de Administração do INAS-DF quanto à fixação de valores mínimos e máximo de contribuição e à revisão de percentuais de acordo com os cálculos atuariais. Assevera que o ato atacado contraria as disposições legais quanto à adequada formalização do ato na medida em que descumpre as disposições normativas que determinam a deliberação/iniciativa prévia do Conselho de Administração do INAS-DF e que há evidente perigo da demora ao argumento de que os descontos dos valores previstos no Decreto Distrital n.o 44.908/23 já consta nos próximos contracheques dos servidores e serão realizados a partir do 5o dia útil do mês de outubro de 2023. Requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão do Decreto Distrital n.o 44.908/23 até o julgamento final da presente demanda e, no mérito, a confirmação da providência para que seja reconhecida a ilegalidade de declarada a nulidade do mencionado decreto por descumprir os preceitos legais previstos no artigo 21, §§1o e 2o, da Lei Distrital n.o 3.831/06, e no artigo 26, §§2o e 3o, do Decreto Distrital n.o 27.231/06. Custas no ID 51761799 e no ID 51761801. Por meio da decisão de ID 51886969, deferi a liminar para suspender os efeitos do Decreto Distrital n.o 44.908, de 30 de agosto de 2023, até o julgamento de mérito da presente demanda. Embargos de declaração opostos pelos impetrantes, Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, pugnando pela manifestação quanto à imposição de multa cominatória no caso de descumprimento da liminar (ID 52394916); no ID 53309166, resposta aos embargos de declaração pelo Distrito Federal. O Distrito Federal e o Instituto de Assistência à Saúde do Distrito Federal – INAS, conjuntamente, interpuseram agravo interno (ID 52144662) da decisão que deferiu a liminar; no ID 53400019, contrarrazões ao agravo interno. Informações em mandado de segurança prestadas pelo Distrito Federal no ID 52537975. Petição do Instituto de Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS no ID 52764615, onde informa a formação do Conselho de Administração e a reunião do referido colegiado, no dia 10.10.2023, ocasião em que foram ratificados os aumentos definidos pela Portaria INAS n.o 102/23 e pelo Decreto Distrital n.o 44.908/23. Por meio do despacho de ID 54485703, a teor dos artigos 10 e 1.046, §§2o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, oportunizei a manifestação da parte impetrante quanto à eventual perda superveniente do objeto do mandado de segurança, tendo em vista a sinalização contida na petição de ID 52764615 pelo INAS. Em resposta, a parte impetrante defendeu a ausência de perda de objeto e a necessidade de regular processamento do mandado de segurança. Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela admissão do mandado de segurança e, no mérito, pela concessão da segurança (ID 56467277). DECIDO. O controle de juridicidade de ato pela via excepcional da cognição de rito especial do mandado de segurança demanda a análise de correlação direta entre a atuação administrativa questionada e o confronto de adequação com as diretrizes de legalidade. A dinâmica de controle de legalidade é estrita e vinculada a causa de pedir, sob pena de exorbitância da atividade jurisdicional: “se em razão do princípio da demanda a atividade jurisdicional apenas se desenvolve quando provocada (nemo iudex sine actore; ne procedet iudex ex officio), evidente que a prestação de tutela jurisdicional somente pode ter lugar dentro dos estritos quadrantes da demanda proposta pela parte (ne eat iudex ultra et extra petita partium)” (DOMIT, Otávio Augusto Dal Molin. Iura Novit Curia e Causa de Pedir: o Juiz e a Qualificação Jurídica dos Fatos no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 100-101). Na dimensão da ação constitucional mandamental, exatamente por se constituir de estrutura jurídico-processual que demanda a representação de um direito líquido e certo atacado mediante ato prévio e oficial praticado por autoridade pública, ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal), é que não se autoriza a desmedida ampliação horizontal da cognição quando modificadas as condições de fato e de direito que motivaram a impetração. No caso, a impetração tem como causa de pedir central a alegação de ofensa a direito líquido e certo pelo descumprimento dos artigos 21, §§1o e 2o da Lei Distrital 3.831/06 e 26, §§2o e 3o, do Decreto 27.231/06 (Regulamento GDF SAÚDE) diante da realização de reajuste de contribuições sem a prévia deliberação/iniciativa Conselho de Administração do INAS. Ocorre que, posteriormente à impetração, conforme comprovado na petição de ID 52764615 e anexos, houve a formação e reunião do Conselho de Administração, que resolveu por ratificar os aumentos dos valores definidos pela Portaria INAS n.o 102/2023, dando subsunção aos reajustes às exigências do artigo 21, §§1o e 2o da Lei Distrital 3.831/06. Logo, frente ao atendimento superveniente e espontâneo da pretensão mandamental pela autoridade coatora, com a formação do Conselho de Administração, deliberação e ratificação dos reajustes pelo referido órgão colegiado, resta configurada a perda superveniente do objeto do mandado de segurança. A controvérsia referente aos preceitos de controle de legalidade quanto à convalidação dos atos administrativos praticados após a impetração desborda dos limites inicialmente pretendidos a este mandado de segurança. Quanto ao mais, a análise do caderno processual indica, ainda, ainda, uma final identidade entre as crises de direito controvertidas na ação coletiva n.o 0709806-89.2023.8.07.0018 (sentenciada e com apelação pendente de julgamento pela 7a Turma Cível), ajuizada pelo mesmo sindicato em face do INAS/DF, cuja causa de pedir também comporta idênticos questionamentos quanto à falta de manifestação do Conselho de Administração previamente à edição dos reajustes. Ante o exposto, alcançada a pretensão mandamental, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Prejudicados os embargos de declaração de ID 52394916 e o agravo interno de ID 52144662. Sem condenação em honorários (artigo 25 da Lei 12.016/09. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora